Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RESIDUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base no inadimplemento contratual em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alega adimplemento de 48 das 49 parcelas previstas, sustenta o caráter excessivo da última parcela e invoca a aplicação da teoria do adimplemento substancial, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da função social do contrato, pleiteando a revogação da liminar deferida e a suspensão da medida até o julgamento definitivo do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) definir se o pagamento da quase totalidade das parcelas pactuadas justifica, com base na teoria do adimplemento substancial, a suspensão ou revogação da liminar de busca e apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, o que não restou suficientemente comprovado nos autos.
4. A liminar de busca e apreensão foi deferida com base na comprovação regular da mora e do inadimplemento contratual, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969, especialmente os arts. 2o, § 2o, e 3o.
5. A tese de adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que o regime jurídico específico confere tratamento próprio à inadimplência, permitindo a retomada do bem mesmo diante do adimplemento parcial significativo.
6. A existência de apenas uma parcela inadimplida, ainda que residual e de valor elevado, não descaracteriza a mora, tampouco impede a execução da medida de busca e apreensão, desde que observadas as formalidades legais.
7. A alegação de essencialidade do bem e de desproporcionalidade da medida não prevalece frente à previsão expressa do regime jurídico da alienação fiduciária, cuja rigidez visa preservar a segurança contratual e a estabilidade do crédito.
8. A manifestação do agravante quanto à intenção de quitar o saldo remanescente, embora reveladora de boa-fé, não constitui fundamento jurídico para afastar os efeitos da inadimplência nem revogar a decisão proferida, podendo, no entanto, ser considerada pelo juízo de origem para eventual composição entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.
2. O inadimplemento de parcela residual, ainda que isolada e de valor elevado, caracteriza mora e legitima a busca e apreensão do bem, desde que atendidos os requisitos legais.
3. A boa-fé do devedor e a intenção de quitar o débito podem ser consideradas para eventual acordo, mas não afastam o direito potestativo do credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §2o; CPC, arts. 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.10.2016.